Tribunal: TJBA
Processo: 8001036-68.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001036-68.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
IZIS DE FARIAS GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, IZIS DE FARIAS GOMES

ACORDÃO

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS ESPECÍFICOS PRESCRITOS PELO MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA COM RISCO DE PARALISIA DOS MEMBROS SUPERIORES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUTONOMIA DO MÉDICO ASSISTENTE. ABUSO DE DIREITO CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DA OPERADORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO PARA MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00(DEZ MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Apelações

Cíveis interpostas por Central Nacional Unimed – Cooperativa

Central e pela autora contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª

Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de

Ilhéus/BA, que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c
indenização por danos morais, determinando o fornecimento de

materiais cirúrgicos específicos, fixando indenização por danos

morais em R$ 5.000,00 e multa cominatória de R$ 20.000,00.

A
operadora alegou cerceamento de defesa pela não realização de

perícia médica, validade de junta médica nos termos da RN

424/2017 da ANS, exercício regular de direito e

desproporcionalidade das astreintes.

A

autora requereu majoração dos danos morais para R$ 30.000,00 e
fixação das astreintes no valor integral de R$ 74.000,00.

Contrarrazões
apresentadas por ambas as partes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial médica; (ii) saber se a negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos específicos, prescritos pelo médico assistente em situação de urgência, foi legítima, e se o valor dos danos morais e das astreintes fixados na sentença devem ser modificados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A prova documental constante dos autos, composta por exames, relatório médico assistente e parecer da junta médica, mostrou-se suficiente para o deslinde da controvérsia, sobretudo diante da urgência e do risco de sequelas irreversíveis, sendo dispensável a perícia judicial (CPC, art. 355, I).
7. A RN 424/2017 da ANS não pode prevalecer sobre o direito fundamental à saúde e sobre a autonomia do médico assistente em situações de urgência. O relatório médico indicou de forma categórica a necessidade e a adequação dos materiais prescritos, cuja negativa configurou abuso de direito (CC, art. 187).
8. A jurisprudência do TJ-BA e do STJ prestigia o relatório do profissional que acompanha o paciente em detrimento do parecer da junta médica da operadora, quando demonstrada a urgência e adequação técnica dos materiais (TJ-BA - AI 8039902-66.2024.8.05.0000; STJ - AgInt no AREsp 2558688/SP).
9. O valor das astreintes (R$ 20.000,00) foi proporcional e adequado à finalidade coercitiva, não havendo motivo para alteração (CPC, art. 537, § 1º; STJ - AgInt no AREsp 1757003/PB).
10. A recusa injustificada de cobertura em situação de urgência com risco de paralisia configura dano moral in re ipsa, sendo cabível a majoração para R$ 10.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (TJ-BA - AC 8184800-43.2022.8.05.0001).

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso da Central Nacional Unimed – Cooperativa Central conhecido e não provido.
12. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença.
Tese de julgamento: “A negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos específicos, prescritos pelo médico assistente em situação de urgência, configura abuso de direito e enseja indenização por danos morais, devendo prevalecer o relatório médico sobre parecer da junta médica da operadora; a prova pericial é desnecessária quando os autos já contêm elementos suficientes ao julgamento”.

Dispositivos relevantes citados

Constituição

Federal, art. 5º, XXXII

Código

Civil, art. 187

Código

de Processo Civil, arts. 355, I; 537, § 1º; 85

RN

424/2017 da ANS

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA

- Agravo de Instrumento 8039902-66.2024.8.05.0000, Rel. Des. José

Edivaldo Rocha Rotondano, j. 01/08/2024

TJ-BA

- Apelação Cível 8184800-43.2022.8.05.0001, Rel. Des. Mauricio

Kertzman Szporer, j. 01/08/2024

STJ

- AgInt no AREsp 2558688/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j.

19/08/2024

STJ

- AgInt no AREsp 1757003/PB, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.

21/02/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n°8001036-68.2024.8.05.0103, originária da Comarca de Ilhéus – BA, apelantes e apelados Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Rosângela Moraes Freitas Santos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação da Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo de Rosângela Moraes Freitas Santos , nos termos do voto desta Relatora.

Salvador, .